Tribunal: TJMT
Processo: 1004249-85.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004249-85.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (APELANTE), SERGIO RODRIGUES CARVALHO - CPF: 139.124.539-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CÍVEL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA ESPÓLIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO ESPÓLIO. EMENDA DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal em desfavor de espólio por ilegitimidade passiva, em razão da ausência de documentação essencial.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de documentos indispensáveis à propositura da execução fiscal acarreta a extinção do feito.

III. Razões de decidir:

3. A execução fiscal proposta contra espólio exige a identificação do inventariante ou administrador provisório, por se tratar de exigência indispensável à formação válida da relação processual e à citação eficaz do polo passivo.

4. O descumprimento da ordem judicial para emendar a petição inicial com a juntada dos documentos essenciais resulta na extinção do processo sem resolução de mérito.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido. Sentença de extinção mantida.

Tese de julgamento
: “O descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial resulta na extinção do processo sem resolução de mérito.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 4o, III; CTN, art. 131, III; CPC, arts. 75, VII, e 321.

Jurisprudência relevante

citada
: STJ, RESp 1.125.510/RS, relator Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 06.10.2011, publicado no DJe em 19.10.2011; STJ, AREsp n. 2.670.058/TO, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22.10.2024, publicado no DJe em 11.11.2024; TJMT, apelação cível n. 1036446-93.2023.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30.6.2025, publicado no DJe em 30.6.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1004249-85.2023.8.11.0002 movida contra o
ESPÓLIO DE SÉRGIO RODRIGUES CARVALHO
, extinguiu a execução fiscal, diante da ilegitimidade passiva
ad causam
do espólio.

Não há condenação em honorários advocatícios.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que
não há falar em redirecionamento da execução, pois o feito foi ajuizado diretamente contra o espólio, o qual, segundo sustenta, detém legitimidade
ad causam
.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com o prosseguimento da execução fiscal, visando à satisfação do crédito exequendo.

Não há contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Dispensada a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT) contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que extinguiu a execução fiscal, em razão da ilegitimidade passiva do

espólio.

O cerne recursal se resume à legitimidade
ad causam
do espólio para figurar no polo passivo da presente execução fiscal.

Pois bem.

Sem mais delongas, é certo que a ação de execução fiscal pode ser proposta diretamente contra o espólio, nos termos do artigo 4o, III, da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). Todavia, o espólio somente possui responsabilidade tributária com relação aos débitos tributários cujos fatos geradores ocorreram até a data da abertura da sucessão, consoante artigo 131, III, do Código Tributário Nacional:

“
Art. 131. São pessoalmente responsáveis:

I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos;

II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação;

III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão
”.
[sem negrito no original].

Nesse sentido, o Código de Processo Civil preceitua ainda que, ausente eventual processo de arrolamento de bens ou, ainda que aberto inventário, enquanto não encerrado, a demanda executiva deverá ser proposta diretamente contra o espólio. Vejamos:

“
Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube
.”

Assim entende o c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
III - Pode-se concluir que o fato de inexistir, até o momento da prolação do acórdão recorrido, inventário aberto (e, portanto, inventariante nomeado), não faz dos herdeiros, individualmente considerados, partes legítimas para responder pela obrigação, objeto da ação de cobrança, pois, como assinalado, enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus e é o espólio, como parte formal, que detém legitimidade passiva ad causam para integrar a lide
; IV -Na espécie, por tudo o que se expôs, revela-se absolutamente correta a promoção da ação de cobrança em face do espólio, representado pela cônjuge supérstite, que, nessa qualidade, detém, preferencialmente, a administração, de fato, dos bens do de cujus, conforme dispõe o artigo 1797 do Código Civil; V - Recurso Especial provido
.” (STJ, RESp 1.125.510/RS, relator Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 06.10.2011, publicado no DJe em 19.10.2011).
[sem destaque no original].

Ademais, sabe-se que o responsável por representar o espólio em juízo, ativa e passivamente, é a figura do inventariante, conforme disposto no artigo 75 do Código de Processo Civil: “
Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
[...]

VII - o espólio, pelo inventariante;

[...]”.
[sem destaque no original].

Desse modo, em ação de execução fiscal proposta diretamente contra espólio, a petição inicial deve conter, além das informações exigidas pelo artigo 6o da Lei n 6.830/1980 – o juízo a quem é dirigida, o pedido e o requerimento para citação –, a indicação do representante legal, seja o inventariante ou o administrador provisório.

Isso porque, do contrário, a impossibilidade de citação e pronunciamento do espólio nos autos configurariam violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, assegurados pelo artigo 5o, LV, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Logo, a certidão de óbito, a comprovação da abertura do inventário e a indicação do inventariante ou do administrador provisório são elementos imprescindíveis para a comprovação da data do falecimento do
de cujus
e da legitimidade passiva do espólio, visto que, ausentes essas informações, não há como verificar se os fatos geradores do tributo são anteriores à partilha de bens, momento em que cessa a responsabilidade do espólio pela obrigação.

Nesse sentido, eis precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
3. O nome do réu ou o de seu representante legal são informações básicas, e não simples qualificação da parte como o são seu CPF ou CNPJ, números de cadastro cuja indicação esta Corte Superior, no julgamento do Tema 876 do STJ, entendeu prescindíveis na inicial da execução fiscal.
4. Por conseguinte, sendo o espólio representado pelo inventariante ou pelo administrador provisório, não está a Fazenda Pública desobrigada de identificar o representante legal na inicial da execução fiscal, porque o requerimento da citação e o fornecimento das informações básicas para que ela se realize são obrigações impostas ao autor não apenas pelo Código de Processo Civil, mas também pela Lei de Execução Fiscal.
[...]”. (STJ, AREsp n. 2.670.058/TO, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22.10.2024, publicado no DJe em 11.11.2024).
[sem destaque no original].

Diante de tais premissas, constata-se que a execução fiscal foi corretamente ajuizada em face do espólio, não havendo falar,
prima facie
, em ilegitimidade passiva
ad causam
, tampouco em redirecionamento:

Da análise dos autos na origem, infere-se que o exequente instruiu a petição inicial tão somente com a certidão de dívida ativa n. 8351/2022 (Id. 299600881), o que levou o d. Juízo
a quo
a determinar a emenda da inicial, com vistas à juntada da certidão de óbito do executado. Tal providência foi requerida com o propósito de possibilitar a adequada formação do polo passivo, de modo a viabilizar a citação válida e assegurar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa por parte do representante legal do espólio, seja este o inventariante regularmente nomeado ou o administrador provisório.

Não obstante a expressa determinação judicial, a Fazenda Pública quedou-se inerte quanto ao cumprimento da ordem judicial, tendo, inclusive, manifestado entendimento no sentido de que tal exigência careceria de respaldo legal. Diante de tal omissão, correta a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil.

“[...]
Tese de julgamento: “
O descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial resulta na extinção do processo sem resolução de mérito.
”
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1036446-93.2023.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30.6.2025, publicado no DJe em 30.6.2025).
[sem destaque no original].

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Fazenda Pública e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, visto que não foram fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025